Tribunal: TJBA
Processo: 0308346-47.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308346-47.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WALDINEI TRANZILLO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

SEGURADO FALECIDO LIMITADO PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES HABITUAIS. PAGAMENTO DE AUXILIO-DOENÇA AOS SEUS DEPENDENTES HABILITADOS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA